Tribunal: TJMT
Processo: 1021493-04.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021493-04.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONEY DOMINGOS DE SOUZA - CPF: 051.358.041-70 (RECORRIDO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WILSON NUNES DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONEY DOMINGOS DE SOUZA - CPF: 051.358.041-70 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

DECISÃO DE PRONÚNCIA –
1.

RECURSO
DEFENSIV
O
–
1
.1.
PRETENDIDA A
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO NARRADO NA DENÚNCIA PARA LESÃO CORPORAL
– DESACOLHIMENTO –
EXISTÊNCIA DE PROVAS INDICIÁRIAS ACERCA DO
ANIMUS NECANDI
DO RECORRENTE –

MATÉRIA AFETA
AO TRIBUNAL DO JÚRI –
1
.2. POSTULADO O DECOTE DA

QUALIFICADORA

DO MOTIVO

TORPE
– IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA, AO MENOS EM TESE, O TIPO PENA
L
DERIVADO – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA
QUALIFICADORA
AO CRIVO DO TRIBUNAL DO JÚRI
–

2.

RECURSO

DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
2
.1.
PLEITO ALMEJANDO A INCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – POSSIBILIDADE – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVA IRREFUTÁVEL ACERCA DA AUSÊNCIA DA REFERIDA
CAUSA QUALITATIVA
– INCIDÊNCIA DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVIC
ÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DE
CIRCUNSTÂNCIAS QUE QUALIFICAM O DELITO – CO
MPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –
ACOLHIMENTO –

3
.

RECURSO
DEFENSIV
O
DESPROVID
O
E
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
PROVIDO.

1
.
Recurso defensivo

1
.1. A

falta
de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
na conduta do
pronunciado
impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo
in dubio pro
societate
.

1
.2. Não sendo manifestamente improcedente a

qualificadora

d
o crime de homicídio pertinente
ao motivo
torpe
uma vez que encontram respaldo no contexto probatório coligido aos autos, que revela ter sido o delito supostamente cometido porque o
ofendido tentou impedir o pronunciado a praticar furto em seu estabelecimento comercial e o expulsou do local,
deve ser submetida à apreciação
do Tribunal Popular
, sob pena de se usurpar da sua competência a análise exauriente dos fatos.

2.
Recurso

do Ministério Público

2.1.
A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes
. Ademais, impõe-se
ressaltar
que a
existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, letras
c
e
d
, da Carta Política do Brasil.

3.
Recurso
defensiv
o
desprovid
o
e
do Ministério Público
provid
o
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos pelo
Ministério Público
e

por
Roney Domingos de Souza
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1
2
ª Vara da Comarca de
Cuiabá
-T,
nos autos d
a
A
ção
P
enal n.
0012606-92.2016.8.11.0042
, pronunciando o segundo

pela suposta prática do crime de
tentativa de
homicídio
qualificado pelo motivo torpe
(art. 121,
§ 2º,
I,
c/c 14, II,
do Código Penal), extirpando a incidência da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e determinando a
sua
submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri daquela unidade judiciária.

O Ministério Público, nas razões
recursais que se veem n
o ID
111200524, p. 14/
20
, almeja
a pronúncia de

Roney Domingos

também com a incidência da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
(
art. 121, § 2º, IV, do Código Penal
)
,
asseverando que
não é manifestamente improcedente, porquanto
nos autos
há fortes indícios de sua incidência.

Roney Domingos
,
nas razões
constantes no
ID
111200535
,
postula
a desclassificação da conduta que lhe foi
imputada na denúncia
para a de lesão corporal
, ante a ausência de
animus necandi.
E, subsidiariamente, a desclassificação do delito da forma qualificada para a simples, com o
afastamento da qualificadora do motivo
torpe
.

Nas
contrarrazões recursais encontradiças
nos
IDs

111200524, p. 22/32 e

111200540
, os
recorridos
colimam o desprovimento do recurso da parte adversa.

Em juízo de retratação exteriorizado
no ID
111200545
, o
magistrado
manteve o
decisum

invectivado
por seus próprios fundamentos.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que está
no ID
115764973
, opinou pelo provimento do recurso
do Ministério Público
e pelo desprovimento do defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, vista no ID
111200522, p. 1/4
, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 21 de outubro 2015, por volta das 20h00
, nas imediações da Avenida Miguel Sutil, nº 10659, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciando
RONEY DOMINGOS DE SOUZA
, imbuído de
animus necandi
, por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, tentou matar a vítima
Wilson Nunes da Silva
, ao lhe desferir diversos golpes de facão, que renderam as lesões descritas nos laudos periciais de fls. 53/58 e 82/85, somente não consumando seu intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo restou apurado, o denunciado
RONEY DOMINGOS DE SOUZA
é usuário de drogas e costumava praticar furtos no estabelecimento comercial da vítima
Wilson Nunes da Silva
.

Sobressai dos autos que no dia e hora dos fatos, a vítima
Wilson Nunes da Silva
surpreendeu o denunciando nas dependências de seu Ferro Velho enquanto furtava alguns objetos, oportunidade em que o colocou para fora do seu estabelecimento.

Ocorre que o denunciando não gostou do tratamento que recebeu e decidiu se vingar da vítima. Para tanto, foi até a sua residência e pegou um facão, com vistas a utilizá-lo na execução do crime, o que foi observado por seu irmão Claudinei, que estava na residência.

Em seguida, o denunciando retornou ao Ferro Velho, visualizou a vítima fechando a porta do seu escritório e, com clara intenção de matar, a surpreendeu com o primeiro golpe de facão na região da cabeça.

No momento em que o denunciando tentou desferir o segundo golpe, a vítima segurou o facão e conseguiu tomá-lo, porém teve suas mãos lesionadas.

Nesse ínterim, o irmão do denunciando Claudinei se aproximou do local dos fatos e conseguiu afastar o denunciando da vítima, evitando a consumação do crime.

Após a prática delituosa, o denunciando empreendeu fuga.

Verifica-se que o crime foi cometido por motivo torpe, consistente em vingança, uma vez que o denunciando decidiu matar a vítima em razão dela o ter surpreendido furtando alguns objetos do seu Ferro Velho.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima,

porquanto a mesma foi surpreendida pela repentina ação do denunciando e, desarmada, acabou sendo atingida por vários golpes de facão, sendo que,
ao menos o primeiro golpe, foi desferido pelas costas, reduzindo-lhe, portanto, suas chances de defesa.

[...]

Destaques no original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Ness
e

desiderato
, é imperioso salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A
primeira
,
inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia
;
começando, a partir de então, a
segunda
,
que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Por conseguinte
, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária
;
todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras
,
no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser

um dos
autor
es
do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Além disso, não
se pode perder de vista que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da
instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das
possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.

(OLIVEIRA, Eugênio
Pacelli
de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Destarte, n
ão obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios
suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê
-lo sumariamente quando:
a)
estiver comprovada a i
nexistência do delito;
b)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
c)
o fato não constituir infração penal;
d)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis no
s

autos
, porqu
e, nesta
fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Acerca do tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. PRONÚNCIA. ART. 413 DO CPP. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE DOLO HOMICIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro
societate
.

2. O Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, confirmando a sentença de pronúncia, concluiu pela presença da materialidade e indícios da autoria do acusado.

Assim, para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela impronúncia, em razão da prática do delito de roubo, por inexistir o dolo homicida, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

3. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1745667/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020,
DJe
07/12/2020).
Destacamos

No caso destes autos,
ve
rifica-se que a materialidade da tentativa de
crime ficou demonstrada pelos seguintes documentos:
portaria (ID 111200522, p. 7/8);

b
oletim de ocorrência (ID
111200522, p. 12/13
);
laudo pericial de lesão corporal (ID
111200522,
p. 58/63
);
relatório médico
e exames
(ID
111200522, p. 64
/67
); e
laudo pericial de lesão corporal complementar (ID
111200522,
p. 88/91)
;
enquanto os indícios de autoria delitiva que recaem sobre Roney Domingos

estão
, em tese,
evidenciados pela
s
provas produzidas durante a instrução do processo.

É i
mportante registrar que, primeiramente, será analisado o recurso de
Roney Domingos
, tento
em vista que o acolhimento do seu pleito principal poderá interferir no que foi requerido pelo Ministério Público.

Do recurso de
Roney Domingos de Souza

Conquanto Roney Domingos tenha afirmado que não agiu com
animus necandi
, uma vez que “
após a vias de fato com a vítima, o recorrente tomou posse e um facão com a intenção de intimidá-la, uma vez que na cólera da situação teve a intenção de revidar
”,
pleiteando, por isso, a desclassificação da conduta que lhe foi imputada para outro delito não submetido ao rito do Tribunal do Júri, qual seja, lesão corporal, é forçoso reconhecer que esse argumento não pode ser acolhido nesta fase processual, eis que
nos autos
existem elementos probatórios evidenciando, em tese, que a vida de Wilson somente não foi ceifada porque um dos irmãos do pronunciado interveio e a vítima conseguiu tomar-lhe o facão.

Ademais,
não
obstante Roney Domingos tenha, à autoridade policial, negado a prática delitiva, afirmando que não estava armado com um facão e que apenas teria empurrado a vítima em cima da lataria de alguns veículos, com a finalidade de se defender das agressões que estava sofrendo, infere-se que, ao ser interrogado na apuração de um dos crimes de roubo perpetrados contra o mesmo ofendido (Boletim de Ocorrência n. 2015-296164 – ID
111200522, p. 17/19), o pronunciado confessou que
teria tentado contra a vida
de

Wilson
, consoante se infere deste
s

trechos
do seu interrogatório extrajudicial:

[...]
a vítima já é conhecido do declarante desde criança e que no passado chegou a trabalhar com a vítima por mais de dois anos no local onde fez o roubo e tinha conhecimento dos materiais
usado
pela vítima no estabelecimento comercial, tais como cabeçotes, radiadores e cabos, tinha conhecimento que com os materiais ali usados conseguiria um bom dinheiro; [...] afirma o declarante que já cometeu furto e roubo na casa da vítima outras vezes, ou seja não foi a primeira vez; Que nega que tenha ameaçado a vítima;
Que após alguns dias depois desse roubo confessa o declarante que foi “pegar” uns parafusos para sua bicicleta, pois segundo o declarante a vítima sempre deixava, então vítima viu pelas câmaras o declarante furtando os parafusos e foi para bater no declarante,
o declarante revidou com um facão tentando matar a vítima

[...].

(Roney Domingos de Souza,
trechos
de
seu depoimento na fase extrajudicial colhido na apuração de delito diverso praticado contra a mesma vítima descrito no Boletim de Ocorrência n. 2015/296164/DERF,
visto
no
ID

111200522, p. 26/28
).
Destacamos

Do mesmo modo, os indícios da tentativa de homicídio ressaem das próprias palavras
da vítima que, à autoridade policial, narrou com detalhes a dinâmica dos fatos, afirmando que após repreender Roney Domingos que estava lhe furtando, este retornou ao seu estabelecimento comercial e, de surpresa, o atingiu com um facão na cabeça, entrando em luta corporal em seguida,
como se observa destes trechos do depoimento
de Wilson Nunes da Silva:

[...] em razão do vício o RONEY até a data dos fatos já havia furtado seu estabelecimento comercial outras vezes, sendo que registrou boletins de ocorrências; QUE nos dias dos fatos investigados nestes autos, estava em seu estabelecimento comercial, quando saiu do seu escritório e surpreendeu o RONEY, nas dependências do seu estabelecimento comercial, e ele estava tentando levar um cabeçote de motor de veículo Fiat Tempra; QUE abordou o RONEY, o pegou de frente pela gola da camisa dele, e o colocou para fora do seu estabelecimento comercial, mas não desferiu socou e chutes, apenas o colocou para fora do seu estabelecimento comercial; QUE em seguida adentrou seu estabelecimento comercial foi até o escritório, pois já era por volta das 17:44 horas, e já iria fechar o seu comércio; QUE
ao sair do seu escritório, imediatamente próximo à porta, sentiu uma pancada na sua cabeça, vindo pelas costas, e quando olhou para trás, viu que era RONEY que havia desferido um golpe de facão que atingiu sua cabeça
; QUE
no momento em que o RONEY ia desferir o segundo golpe o declarante estava de frente e pegou o facão com a mão
, em consequência o pé do seu dedão da mão esquerda e pé do seu dedão da sua mão direita, ficaram ferido, sendo que o movimento do seu dedão da mão direita até a presente data
esta
limitado
; QUE
em seguida tomou o facão das mãos de RONEY, e neste momento o irmão de RONEY, o CLAUDINEY conseguiu afastar o RONEY do declarante, instante em que RONEY saiu correndo
, e o declarante correu atrás dele, pois queria pegar o RONEY, que era para prender o RONEY;QUE após o RONEY ter pulado um córrego existente nas imediações parou de correr atrás dele e chamou a polícia; [...] QUE não sabe dizer onde o RONEY arrumou o facão com o qual ele tentou contra a vida do declarante [...].

(Wilson Nunes da Silva,
vítima, trechos de seu
depoimento extrajudicial
visto no
ID
111200522, p. 47/49).

Destacamos

Em juízo, a vítima ratificou a versão que deu na primeira fase da persecução penal, segundo a qual Roney Domingos o golpeou com um facão pelas costas, conforme se vê desta parte de seu depoimento:

[...] ele executou o crime pelas minhas costas [...] o dela não chegou a me defender, ele tentou tirar ele e ele não quis e ele largou de mão, eu me defendi por conta própria [...] foi mais ou menos isso que o senhor falou aí e eu me defendi, inclusive
tô
lesionado desse dedo, que ele não dobra mais, esse aqui cortou um tendão e esse aqui cortou os dois [...] ele me pegou por de trás com um facão [...] ele praticava furtos na época dos fatos e pratica até hoje, de vez em quando ele aparece por lá [...]
nesse dia eu surpreendi ele me furtando, eu fui falar com ele, ele não quis e ele foi pra casa dele. Aí na volta eu só senti essa pancada na cabeça [...]
eu estava tirando um negócio, eu estava de costa pra ele, quer dizer, eu não sabia se ele vinha pra fazer isso aí... eu estava de costas pra ele e só senti a pancada
[...] eu estava agachado [...] eu estava com uma chave na mão tirando alguma coisa [...]
ele deu o golpe aqui (apontando para a cabeça) tem sete pontos aqui
[...]
eu vi o instrumento na mão dele, cheio do meu sangue
[...]
era um facão
[...] nesse momento chegou o irmão dele, chegou a mãe, os outro irmão tudo [...]
se eu não tomasse o facão eu ia levar o segundo golpe ou o terceiro...
[...] eu tenho tudo documentado que cortou os dois tendões desse dedo, um desse, esse e mais esse fundo que tá aqui [...] a pior sequela de todos é esse aqui, tem dia que eu vou pegar um copo de água na mão e ele escapa da mão [...] existem outros boletins de ocorrência da roubos e furtos, em razão dos furtos [...].

(Wilson Nunes da Silva,
parte de seu
depoimento judicial
visto
no
ID

111200520
).

Destacamos

Corroborando o depoimento da vítima, os irmãos de Roney Domingos, quando foram ouvidos na fase policial, acerca dos fatos, fizeram estas declarações:

[...]
é irmão de RONEY DOMINGOS DE SOUZA; QUE seu irmão RONEY é usuário de droga, usuário de pasta base de cocaína [...]
no dia dos fatos estava em seu quarto quando seu irmão RONEY chegou
a
casa chorando, e lhe disse que a vítima WILSON havia dado um murro nele.
Em seguida RONEY pegou um facão e foi em direção ao ferro velho do WILSON
; QUE seu irmão ROBSONEY já havia saído de casa e ido atrás do seu irmão RONEY, e o declarante também saiu de casa e foi ver o que estava acontecendo, e
quando se aproximou do escritório do ferro velho já viu o RONEY em luta corporal com a vítima WILSON, sendo que neste momento era seu irmão RONEY quem estava com o facão na mão, sendo que não chegou a ver ele desferir golpes contra a vítima
WILSON; QUE
em dado instante o WILSON tomou o facão das mãos de RONEY, momento em que o declarante conseguiu puxar o RONEY para apartar a briga
, e este saiu correndo e o WILSON saiu correndo atrás dele e saiu com um facão na mão; QUE
no momento em que RONEY e WILSON estavam em luta corporal, o WILSON já apresentava ferimento na cabeça e em uma das mãos
[...] QUE tem conhecimento que não foi a primeira vez que seu irmão RONEY havia furtado peças do ferro velho. O WILSON já havia reclamado que RONEY estava furtando peças do ferro velho
[...].

(
Claudiney
Domingos de Souza
,
irmão do pronunciado, trechos do seu
depoimento extrajudicial
visto no
ID
111200522, p.
51/53
).

Destacamos

[...]
é irmão de RONEY DOMINGOS DE SOUZA; QUE seu irmão RONEY é usuário de droga, usuário de pasta base de cocaína [...]
no dia dos fatos investigados nestes autos, estava em seu quarto quando seu irmão RONEY chegou a casa chorando, e saiu com um facão na mão
, foi quando se levantou e tomou conhecimento que a vítima
WILSON havia
batido em seu irmão RONEY, quando então foi atrás de seu irmão RONEY, e
quando
este passava pela porta do
escritório
do WILSON, o WILSON abriu a porta, quando
RONEY
deu uma
facãozada
no WILSON, sendo que atingiu a mão e também fez um pequeno furo na cabeça da vítima WILSON, mas este tomou o facão das mãos de seu irmão
RONEY
, quando RONEY saiu correndo e a vítima WILSON correu atrás de RONEY sendo que estes fatos também foram vistos por seu irmão CLAUDINEI;
QUE no momento em que a vítima WILSON tomou o facão de RONEY, o seu irmão CLAUDINEI entrou na frente de WILSON o que deu tempo do seu irmão RONEY se distanciar de WILSON, sendo que neste momento WILSON chegou a levantar o facão para que seu irmão CLAUDINEI saísse da frente, mas não desferiu golpe contra o CLAUDINEI [...] após os fatos tomou conhecimento que naquele dia seu irmão RONEY, havia tentado furtar peças do ferro velho da vítima WILSON e foi surpreendido por estes, quando WILSON bateu em RONEY; QUE tem conhecimento que não foi a primeira vez que seu irmão RONEY havia furtado peças do ferro velho. O WILSON já havia reclamado que RONEY estava furtando peça do ferro velho
[...].

(
Robsoney
Domingos de Souza
,
irmão do pronunciado, trechos do seu
depoimento extrajudicial
visto no
ID
111200522, p.
55/57
).

Destacamos

A despeito de o
informante
Robsoney
Domingos de Souza
ter
alterado em parte o seu depoimento em juízo, afirmando não ter presenciado os fatos, ainda assim manteve a versão de que Roney
Domingos
foi até sua casa chorando e retornou ao estabelecimento comercial da vítima munido com um facão (“
pegou o facão e saiu correndo pra cima dele
”), ressaltando que
o seu irmão
, na época, era usuário de entorpecentes, e que lhe
havia dito ter
desferido o golpe no momento da ira, no susto, pois um dos golpes pegou na cabeça e outro nas mãos, pois o ofendido defend
eu
o rosto.

As
declarações acima revelam que, aparentemente, Roney
Domingos

tinha
a intenção de ceifar a vida da vítima,
principalmente
por ter desferido golpes na cabeça desta, ou seja, direcionou o ataque a área vital do corpo humano. Logo, não se pode afirmar,
induvidosamente
, que o
pronunciado
, no momento dos fatos narrados na peça acusatória, agiu sem
animus necandi
, desautorizando, pois, a desclassificação pretendida em sua peça recursal.

Aliás, s
obre a matéria, esta é doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[
...
]

O juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de cristalina certeza quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter
ele lastro
suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada
.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana
[
...
]
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750).
Destacamos

A jurisprudência desta
Corte de Justiça
também não destoa da doutrina aplicável à espécie, conforme se infere do jugado abaixo ementado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, CAPUT C/C ART. 14, II C/C ART. 61, II, “E” E “F”, TODOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO PROBATÓRIO QUE IMPÕE A NECESSIDADE DE CONHECIMENTO E ANÁLISE PELOS JURADOS – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI QUE NÃO EMERGE DE MODO APTO PARA A FASE DE PRONÚNCIA – DECISÃO DE NATUREZA PROVISIONAL – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL – EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DE PENA DESCRITA NO ART. 61, II, “F” DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM – POSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DAS AGRAVANTES – MATÉRIA AFETA À INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – MOMENTO POSTERIOR AO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – ARTS. 413, § 1º E 492, I, “B”, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A desclassificação somente é possível se o magistrado, nesta fase, tiver a absoluta certeza de que o dolo do acusado não era de matar, mas apenas de lesionar a vítima, o que não se verifica, nesse plano.

Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes,
o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de animus necandi na conduta do agente, o que não se vislumbra, de plano, na espécie
. Assim, fica a cargo dos jurados a deliberação acerca da existência ou não de dolo na conduta do agente.

Necessária a exclusão das agravantes descritas na sentença de pronúncia, por não integrarem o tipo penal em questão, fazendo-se constar apenas quando do cálculo da pena do acusado, em virtude de se tratar de matéria que interessa à fixação da reprimenda, devendo ser analisada após o julgamento em plenário, caso os jurados votem pela condenação do acusado.

(RSE 0001014-27.2014.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022,
Publicado
no DJE 03/04/2022).

Destacamos

Por conseguinte, n
ão ressaindo, deste
s

autos
, a segurança necessária para, neste recurso, desclassifica
r o delito imputado a Roney Domingos
, deve

ser mantida inalterada a
sentença
reprochada,
eis que
restaram evidentes a prova da materialidade e os indícios suficientes

de autoria, consoante preconiza o art. 413 do Código de Processo Penal,
isso
sem contar que havendo mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas sobre a matéria devem essas questões, ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
da Constituição Federal).

Do mesmo modo, não há como se afastar a qualificadora do motivo torpe, pois, como se depreende da prova oral produzida, o fato criminoso teria sido perpetrado porque o ofendido
impediu que Roney Domingos furtasse objetos de seu ferro velho, o expulsado de seu estabelecimento comercial
,
contexto
que demonstra, em tese, a incidência da aludida qualificadora, razão pela qual
cabe ao Conselho de Sentença – órgão competente para analisar as circunstâncias fáticas do crime e interpretar se essa realidade permite ou não aceitar a qualificadora descrita –, a análise sobre a existência da motivação
torpe
que, por ventura, possa ter influenciado na conduta
do pronunciado.

Sendo assim,
havendo
elementos probatórios indicativos de que,
supostamente
, o ilícito em apuração teria sido perpetrado por
Roney Domingos por motivo desprezível e repugnante, ou seja, por
motivação
torpe
, não
se pode cogitar
em exclusão da
aludida
qualificadora neste momento, porqu
e
, repita-se,
tal providência, em sede de pronúncia, somente pode ocorrer em casos extremos, tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça
no julgado assim resumido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.

1.
Nos delitos de competência do Tribunal do Júri, somente se excluem as qualificadoras manifestamente improcedentes, sob pena de invasão da competência do Conselho de Sentença
.
Precedentes.

2. A exclusão de qualificadora demanda o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, procedimento inviável ante o enunciado da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.

(
STJ,
AgRg
no
AREsp
1808701/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021,
DJe
07/05/2021)
.
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.

TRANCAMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

2. Neste caso, a inicial acusatória narra o envolvimento do agravante na prática delitiva que resultou na morte da vítima e, embora não desça a minúcias, descreve, de forma clara, sua participação nos eventos apurados, assegurando o exercício da ampla defesa.

3.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida
.

4. Neste caso, é possível extrair dos autos que o homicídio foi motivado por discussões entre a vítima e um dos autores, cabendo aos jurados, instância soberana para o julgamento de crimes dolosos contra a vida, esclarecer se tal circunstância comunicou-se ou não ao agravante.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no HC 616.892/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
01/03/2021).

Destacamos

Ademais, a reiterada abordagem dessa temática levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste
Tribunal de Justiça
, a aprovar o Enunciado n. 2,
nos seguintes termos
:
“
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”
.

Do recurso do Ministério Público

Depreende-se
destes autos
que o
juízo de origem afastou a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV
do Código
Penal) elencada na denúncia
, contra o que se insurgiu o Ministério Público, pugnando pela inclusão da referida
qualificadora
na decisão que pronunciou
Roney Domingos
.

Tem razão o Ministério Público,
porque o afastamento de qualificadoras, nos crimes de competência do Tribunal do Júri, na vertente fase processual, somente é cabível nas hipóteses em que as referidas causas qualificadoras
mostrarem-s
e
manifestamente improcedentes,
situação que, no entanto, não
aconteceu nestes autos.

Com
efeito, o
magistrado
, ao pronunciar
Roney Domingos
pela suposta prática do delito previsto no
art. 121, § 2º, I, c/c 14, II, do Código Penal
, extirpou a possível incidência qualificadora prevista no inciso IV do referido dispositivo, pelas seguintes razões:

[...] Por outro lado, no que se refere à qualificadora prevista no inciso IV do § 2º do art. 121, entendo que é manifestamente improcedente, pois diferente do exposto pela acusação, a própria vítima em seu depoimento relatou que tomou o facão das mãos do acusado para se defender, o que evitou de ser atingida por novos golpes, não havendo que se falar, portanto, em recurso que dificultou a defesa da vítima.
[...]
(
Trecho da sentença de pronúncia vista no ID
111200523, p. 24
).

Apesar de o judicante deixar registrado que a vítima conseguiu tomar o facão das mãos de Roney Domingos para se defender – razão pela qual entendeu que não ficou demonstrado que o pronunciado teria agido mediante traição, emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificultasse ou tornasse impossível a defesa do ofendido, afastando, assim, a possível incidência do inciso IV do § 2º do art. 121 do Código Penal –, é certo que os
depoimentos colhidos na fase inquisitiva e
na
instrução menor, não permitem compreender plenamente – e nem seria esta fase adequada para tal
desiderato
–, o que realmente ocorreu na ocasião em que
o pronunciado e Wilson
se
enfrentaram,

não sendo menos certo, também, que
somente a instrução probatória perante o juiz natural da causa
, ou seja,
o Tribunal Popular
,
poderá revelar o que, de fato houve naquela oportunidade.

Contudo, do exame da prova oral produzida, é possível concluir que existem versões que, em tese, indicam que a tentativa de homicídio teria sido praticada por Roney Domingos mediante o elemento surpresa, uma vez que a vítima afirmou que, apenas após levar um golpe na cabeça com o facão – enquanto estava de costas para o pronunciado –, foi que se virou e entrou em luta corporal com este, conseguindo retirar o facão das suas mãos, de modo que, ao que tudo indica, Wilson foi surpreendido pelas costas, dificultando, assim, a sua defesa, pois não estava esperando ser
atacado naquel
e

momento
.

Percebe-se, pois, a existência de mais de uma versão nos autos: uma apresentada por
Roney Domingos, segundo a qual sequer teria desferido qualquer golpe com o facão contra a vítima, mas apenas que entraram luta corporal e, para se defender, empurrou Wilson em cima de uma lataria;
e outra pelo
pronunciado
,
de que foi surpreendido e atacado pelas costas,
de modo que a utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima encontra lastro probatório suficiente nas provas destes autos e deve, por esse motivo, ser submetida a apreciação dos jurados – corolário do princípio do juiz natural.

Ademais disso, deve ser salientado, mais uma vez, que a Constituição Federal prevê expressamente, na alínea
d
do inciso XXXVIII de seu art. 5º, que aos jurados compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, de forma que, em regra, neste tipo de crime a valoração da prova contida no respectivo processo só pode ser feita pelos juízes leigos, cabendo ao juiz togado, após a instrução, apenas verificar a admissibilidade da acusação.

Daí por que,
em respeito ao princípio do juiz natural,
é imperativo registrar que
somente é cabível a exclusão das qualificadoras na
decisão
de pronúncia quando
forem
manifestamente descabidas,
uma vez
a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença,
isso significando dizer que, no caso destes autos, a sentença que pronunciou Roney Domingos de Souza deve
ser reformada nessa parte.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Roney Domingos de Souza
. Por outro,

dou provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério
Público
, para reformar
a
sentença de pronúncia e
incluir a qualificadora do emprego de recurso qu
e dificultou a defesa da vítima
, previstas no inciso IV, do § 2º do art. 121 do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022